Tribunal: TJSP
Processo: 0003301-95.2012.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Desativação e remoção de Estação Rádio Base – Município de Itapira – Sentença de parcial procedência – Pretensão de reforma – Agravo retido reiterado - Rejeição - Descabida a inclusão da ANATEL no polo passivo – Matéria relativa a políticas públicas locais – Competência da Justiça Estadual – Aplicação da LM no 4.728/2011 – Ausência de usurpação da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Desativação e remoção de Estação Rádio Base – Município de Itapira – Sentença de parcial procedência – Pretensão de reforma – Agravo retido reiterado - Rejeição - Descabida a inclusão da ANATEL no polo passivo – Matéria relativa a políticas públicas locais – Competência da Justiça Estadual – Aplicação da LM no 4.728/2011 – Ausência de usurpação da competência legislativa da União Federal – Inexistência, ademais, de violação ao princípio da adstrição – Julgamento de acordo com os limites do pedido - Conjunto da postulação que permite identificar a necessidade de regularização da estrutura, em âmbito municipal – Análise sobre a adequação dos níveis de ruído aos padrões estabelecidos pela ABNT - Inocorrência de cerceamento do direito de defesa – Elementos de prova colhidos nos autos com a observância do contraditório – Irresignação da requerida que não se reveste do caráter técnico a infirmar a metodologia e a conclusão do trabalho pericial – Manutenção da sucumbência recíproca – Não caracterização de litigância de má-fé da requerida - Precedente – Rejeição de matéria preliminar. Não provimento dos recursos.